Tribunal: TJMT
Processo: 1000879-46.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000879-46.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Anulação de Débito Fiscal, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO ALENCASTRO DE CARVALHO SABATO MOREIRA - CPF: 062.059.856-59 (ADVOGADO), SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMISSAO LTDA - CNPJ: 07.758.028/0006-46 (AGRAVANTE), BERTOLDO MACHADO VEIGA - CPF: 007.271.136-15 (ADVOGADO), GUILHERME HALLACK LANZIOTTI - CPF: 012.106.646-07 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), PATRICIA CAMPOS DE CASTRO VERAS - CPF: 026.694.666-64 (ADVOGADO), LAURA ROCHA FRANCA MACHADO VEIGA SALLES - CPF: 064.878.896-28 (ADVOGADO), MARCOS ALVES XAVIER DE ALMEIDA - CPF: 066.761.326-99 (ADVOGADO), JESSICA HELENA DE MORAIS ANDRADE - CPF: 105.066.196-64 (ADVOGADO), EDUARDA VASCONCELOS GOMES PINHEIRO MARTINS - CPF: 082.062.736-46 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ALEGAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO – REJEITADA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONDICIONADO AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO DÉBITO – EXEGESE DO INCISO II, DO ART. 151, DO CTN E SÚMULA 112, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ALEGADA APLICAÇÃO DO INCISO V, DO MESMO
CÓDEX
– IMPOSSIBLIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA E INEQUÍVOCA ACERCA DO DIREITO DO AGRAVANTE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO
.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário sem que seja efetuado o depósito integral do débito, somente é viável diante de uma certeza quase absoluta do direito do contribuinte, em situações nas quais se mostrar patente a nulidade ou irregularidade do montante combatido, o que não ocorre no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMISSÃO LTDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos de nº 1003314-06.2018.8.11.0007, em face da decisão que deferiu parcialmente a liminar vindicada, consistente na suspensão da exigibilidade dos créditos tributários em comento, condicionado ao depósito do montante integral.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que não obstante o reconhecimento, pelo juízo
a quo
, da presença dos requisitos do art. 300 do CPC exigidos para concessão da tutela provisória urgente, equivocadamente condicionou o deferimento da medida à realização de depósito judicial do montante integral do crédito tributário em discussão, com fundamento no art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e na Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, mesmo tratando-se, os incisos II e V, do art. 151 do CTN, de hipóteses claramente alternativas.

Assevera que não há fundamento legal para que se condicione a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ao depósito integral do montante em discussão, visto se tratar o depósito de hipótese distinta de suspensão da exigibilidade do débito tributário prevista pela legislação tributária, a teor do disposto pelo art. 151, inciso II.

Ao final, pugna pelo provimento recursal, para que seja reformada a decisão
a quo
, no ponto em que condicionou a concessão parcial da tutela antecipada formulada pela Agravante à garantia do juízo. Por conseguinte, a Agravante pede que a tutela antecipada já parcialmente deferida na origem seja efetivada, sem que seja necessário o depósito do montante integral, com fundamento no art. 300 do CPC c/c o art. 151, inciso V, do CTN.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do agravo de instrumento – id. 7277360.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de agravo de instrumento interposto pelo
SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMISSÃO LTDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos de nº 1003314-06.2018.8.11.0007, em face da decisão que deferiu parcialmente a liminar vindicada, consistente na suspensão da exigibilidade dos créditos tributários em comento, condicionado ao depósito do montante integral.

An
tes de adentrar ao mérito do presente agravo, em observância ao pedido incidental de prevenção deste relator do agravo de instrumento nº 1006337-44.2019.8.11.0000, cuja distribuição encontra-se sob relatoria do Desembargador Luiz Carlos da Costa, anoto que não estou prevento para os recursos subsequentes interpostos, devendo ser observado, na espécie, o disposto no artigo 3º, § 4º, da Resolução nº 5, de 27 de junho de 2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, à saber:

“
Os julgamentos pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo não firmam prevenção para outros feitos relativos à mesma causa, nem os juízes que deles tenham participado se tornam certos para julgamentos posteriores, salvo as hipóteses de embargos de declaração e conversão de julgamento em diligência
.”
(negritei)

Nesta quadra, rejeito a preliminar vergastada.

Precipuamente, compete-me asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente decidir sobre o acerto, ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instancia.

Neste ponto, após acurada análise dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito.

No presente caso, verifica-se que pelo juízo monocrático assim restou decidido:

“[...]
DEFIRO PARCIALMENTE
o pedido de tutela de urgência, para
SUSPENDER
a exigibilidade dos créditos tributários de ICMS lançados pelo requerido Estado de Mato Grosso, referentes aos Processos nº 5172823/2015, 5172925/2015, 5059509/2016, ao DAR nº 999/07.779.650-72 e TAD nº 1122134-2 (ambos integrantes do Processo nº 5128345/2015), determinando, via de consequência, que :
i.
Sejam oficiadas a Procuradoria Geral do Estado do Mato Grosso e a Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso para que não se recusem a fornecer à autora a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, caso o único empecilho para a expedição da certidão sejam os débitos discutidos nesta presente demanda;
ii.
Seja oficiado o Cartório de 2º Ofício desta Alta Floresta para
SUSPENDER
todos os efeitos do protesto da CDA nº 2018116606, concedendo à autora certidão negativa de protestos, caso o único empecilho para a expedição da certidão sejam os débitos discutidos nesta ação e
iii.
Seja oficiado SERASA Experian para
EXCLUIR
do seu cadastro o nome da autora em relação aos débitos relativos à CDA nº 2018116606,
CONDICIONANDO
o cumprimento da tutela de urgência
ao depósito judicial do valor integral dos créditos tributários discutidos nos autos,
tendo em vista que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário está condicionada ao depósito do seu montante integral, consoante disposição legal prevista no art. 151, inciso II, do CTN e na Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça
”. (destaquei)

Pretende o agravante a suspensão da exigibilidade do crédito tributário sem que tenha a necessidade de se efetivar o depósito do valor integral da dívida.

Nesta esteira, tem-se que o juízo monocrático muito adequadamente fundamentou sua decisão, consubstanciado no inciso II, do art. 151, do Código Tributário Nacional e na Súmula n. 112, do Superior Tribunal de Justiça, como cito, respectivamente:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...] II - o depósito do seu montante integral;

[...]”.

“Súmula n.º 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

Não há como se negar vigência ao entendimento do STJ que, em recente decisão, assim se pronunciou:

“
TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO PARA ESSE EFEITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 112/STJ. 1. Trata-se, na origem, de Ação de Anulação de Débito Fiscal em que o Tribunal regional entendeu que o seguro-garantia não tem finalidade de suspender a exigibilidade do débito fiscal e que só o depósito em dinheiro do montante integral do débito possui esta função. 2. É patente que a compreensão esposada pelo Tribunal local está de acordo com a pacífica orientação do STJ, que entende ser inviável a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN. 3. A configuração da "probabilidade de provimento do recurso" encontra óbice no entendimento, já fartamente exposto, de que apenas o depósito judicial realizado em dinheiro e pelo montante integral é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme sedimentado no enunciado da Súmula 112/STJ: "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro". 4. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1759792/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 21/11/2018)”.

No mesmo sentido e, não menos importante, é o entendimento que se firmou neste Sodalício, senão vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. ART. 151, II, CTN C/C SÚMULA Nº 112/STJ. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO MONTANTE DA DÍVIDA. CRÉDITO NÃO GARANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. Ausente um requisito necessário da lei processual para a concessão da tutela antecipada, não se sustenta a medida pretendida.
O art. 151, II, CTN c/c Súmula nº 112/STJ, admitem a suspensão da exigibilidade do crédito tributário apenas no caso de depósito integral e em dinheiro do valor do débito
”. (TJMT – RAI 1000293-14.2016.8.11.0000 – Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 28/01/2019)”.

Como já destacado, vale repisar que
não obstante a disposição do inciso V, do artigo 151 do Código Tributário Nacional, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário sem que seja efetuado o depósito integral do débito somente é viável diante de uma certeza quase absoluta do direito do contribuinte, em situações nas quais se mostrar patente a nulidade ou irregularidade do montante combatido, o que não ocorre no caso dos autos, já que inexiste comprovação apta à ilidir a presunção de veracidade do ato administrativo praticado pelo Agravado.

Assim, a exigibilidade somente poderá ser suspensa ou excluída nos casos previstos em lei, sendo certo, que, via de regra, para que isto ocorra, o Código Tributário Nacional exige que o contribuinte efetue em Juízo o depósito integral do débito em litígio.

Com tais considerações,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020